Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723111-13.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA APELADO: JOAO CARLOS GONCALVES D E S P A C H O Verifica-se que a apelação interposta está subscrita por causídico sem poderes para representar a parte apelante em juízo. Isso porque o prazo de validade da procuração (id 70709322), que outorga poderes ao subscritor do recurso, expirou em 31.12.2023, antes, portanto, da interposição da apelação em 02.4.2025 (id 70709417). Intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator